Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713647-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA CAMUFLADA DACOMISSÃODEPERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. TAXA DE CADASTRO. LICITUDE. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que o empréstimo bancário for destinado ao capital de giro, a fim de fomentar a atividade negocial da pessoa jurídica tomadora. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170- 36/01, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 4. Resta configurada a cobrança disfarçada da tarifa de comissão de permanência quando, em caso de inadimplência, há a cobrança de juros remuneratórios, com a cobrança de taxas fornecidas pela própria instituição financeira. Assim, não é lícita a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do CDC, pugnando pela aplicação do Código Consumerista à hipótese dos autos, com a inversão do ônus da prova e a vedação à prática contratual abusiva. Aduz que mesmo que a pessoa jurídica celebre contrato bancário na modalidade “capital de giro”, a relação contratual estabelecida entre as partes deve ser regida pelas normas do CDC, em consonância com a Teoria Finalista Mitigada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la; b) artigos 6o, inciso IV, 51, incisos IV e XV e 52, todos do mesmo diploma legal, 122, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, ante a abusividade da taxa dos juros remuneratórios, tendo em vista que superior à taxa média praticada pelo mercado financeiro. Sustenta que os percentuais cobrados ultrapassam a taxa aplicada pelo BACEN, estando as respectivas cláusulas eivadas de ilegalidade, devendo ser declaradas nulas; c) artigos 783, 798, inciso I, alínea “b” e 803, inciso I, todos do CPC, ante a inexistência do demonstrativo de evolução da dívida constando a discriminação de todos os lançamentos de débitos e créditos referentes ao contrato que deu ensejo à execução. Aponta, ainda, dissídio interpretativo quanto à impossibilidade de capitalização de juros. Deixa, no entanto, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto da alegada divergência. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge André Ritzmann de Oliveira, OAB/SC 11.985 (ID 46581131 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014)” (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. A mesma sorte colhe o apelo especial no que tange à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso IV, 51, incisos IV e XV e 52, todos do CDC, 122, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 783, 798, inciso I, alínea “b” e 803, inciso I, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de empréstimo bancário (ID 33985879), de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao apontado dissídio interpretativo referente à impossibilidade de capitalização de juros, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030